Tribunal: TJSP
Processo: 2261008-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261008-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JHSF INCORPORAÇÕES LTDA, são agravados KAREN ARITA, MEILISSA
ARITA DI FIOVANNI e PATRICIA ELIANA ARITA NISHI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2261008-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.613
2
Agravo Interno Cível no 2261008-96.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Jhsf Incorporações Ltda
Agravados: Karen Arita, Meilissa Arita Di Fiovanni e Patricia Eliana Arita
Nishi
Comarca: São Paulo
Voto no 27.613
AGRAVO INTERNO. Embargos à execução.
Insurgência quanto ao indeferimento do
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto em face da r.
sentença
que
rejeitara
os
embargos
à
execução. Ausência dos requisitos legais do
art. 1.012, § 4o, do CPC. Decisão mantida.
Agravo desprovido.

Insurge-se a agravante contra decisão
monocrática que indeferira o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto em face da r.
sentença que rejeitara os embargos à execução (fls. 373/374).
Assevera,
em
síntese,
que
estão
presentes os requisitos legais necessários à concessão do
pretendido efeito suspensivo, vez que o Magistrado a quo
evidenciara a possibilidade de penhora de seu faturamento.
Contraminuta a fls. 10/17.
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
382).
É o relatório.
O agravo interno, pois, tem por objeto a
atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2261008-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.613
3
em face da r. sentença que rejeitara os embargos à execução.
No caso, como já sublinhado na decisão
a fls. 373/374, o prosseguimento da execução de título executivo
extrajudicial, por si só, não traduz a existência de risco de dano
de difícil reparação, sendo certo que a propalada penhora de
faturamento da executada sequer foi efetivamente determinada
em primeiro grau.
Ausente, pois, o periculum in mora
imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso de
apelação com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC.
Por sua vez, numa análise superficial dos
autos, não emerge em concretude a probabilidade de provimento
do apelo, em especial no que tange à tese de cerceamento de
defesa em função do indeferimento da prova pericial.
A produção da aludida prova técnica a fim
de comprovar a outorga parcial da posse do imóvel
compromissado
revela-se,
pelo
menos
a
princípio,
desnecessária, sobretudo em face da existência de expressa
disposição no negócio jurídico firmado entre as partes no sentido
de que a imissão da agravante na posse do bem ocorrera
16/03/2015 (cláusula 4.1 do primeiro aditamento contratual fls.
250).
Neste ponto, marque-se que a agravante
não carreara aos autos nenhum elemento de convicção, sequer
indiciário, que evidencie o indigitado inadimplemento contratual
imputado às agravadas no que concerne à outorga plena da
posse do imóvel negociado, circunstância que tornaria pertinente
um maior elastério probatório.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator